Tribunal: TJDFT
Processo: 0711854-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO DE MULTA. RAZOABILIDADE.
1. É cabível a fixação de multa por descumprimento injustificado nos autos, por aproximadamente 2 meses, da tutela de urgência que determinou a realização de obras no condomínio autor. Fixada em R$ 5.000,00.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.